Tribunal: TJSP
Processo: 0002643-90.2019.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-19
Data de publicação: 2020-01-19

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência defensiva contra decisão que determinou a realização de exame criminológico. Reeducando condenado à pena de 5 anos e 6 meses, por roubo duplamente majorado. Delito perpetrado mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa. Alteração do art. 112 da LEP que não afastou a possibilidade do exame criminológico. Inteligência do art. 33, § 2o, do CP. Progressão que se

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência defensiva contra decisão que determinou a realização de exame criminológico. Reeducando condenado à pena de 5 anos e 6 meses, por roubo duplamente majorado. Delito perpetrado mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa. Alteração do art. 112 da LEP que não afastou a possibilidade do exame criminológico. Inteligência do art. 33, § 2o, do CP. Progressão que se dá segundo o mérito do condenado. Impossibilidade de delegar ao diretor do estabelecimento prisional a avalição do requisito subjetivo. Súmula 439 do STJ. Agravo improvido.